Tribunal: TJSP
Processo: 1032701-95.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032701-95.2017.8.26.0100 -Voto no 2689
mo
Registro: 2020.0000982052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 1032701-
95.2017.8.26.0100, da Comarca São Paulo , em que é Apelante: Leide Cristina Bezerra
Apelados: Qualicorp Administração e Serviços Ltda. e Unimed do Estado de São Paulo
- Federação Estadual das Cooperativas Médicas
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U. de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032701-95.2017.8.26.0100 -Voto no 2689
mo
Apelação Cível no 1032701-95.2017.8.26.0100
Apelante: Leide Cristina Bezerra
Apelados: Qualicorp Administração e Serviços Ltda. e Unimed do Estado de
São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas
Comarca: São Paulo
Voto no 2689
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PREPARO
RECURSAL. Apelação sem recolhimento de preparo com
pedido de justiça gratuita. Intimação para comprovar
hipossuficiência ou recolhimento do preparo. Inercia da
apelante. Ausência de preparo recursal. Deserção. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
parte autora em Ação de Revisão de Cláusula Contratual cumulada com
Pedido de Restituição de Valores, Pedido de Tutela de Urgência de
natureza antecipada e Pagamento de Indenização por Dano Moral, cuja
sentença julgou improcedente o pedido e a condenou ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, dividido
igualmente entre os procuradores dos litisconsortes passivos (fls.360/363).
A tutela provisória de urgência foi indeferida
(fls.53).
Inconformada, a parte autora, preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032701-95.2017.8.26.0100 -Voto no 2689
mo
pediu a gratuidade da justiça e, no mérito, afirma que o fato dos reajustes
não se encontrarem indicados pela ANS, não quer dizer que os planos de
saúde, nas modalidades de coletivo por adesão, possam efetuar reajustes
abusivos e capazes de causar o desequilíbrio contratual entre as partes,
causando enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo Código de Defesa do
Consumidor. Pede a condenação das rés nos termos da inicial
(fls.366/377).
Observada a possibilidade da aplicação do Tema
1016 do STJ, foi determinada a suspensão do feito.
A
parte
ré
Qualicorp
Administradora
de
Benefícios S/A, insurgiu-se contra o despacho e pediu o prosseguimento
do feito.
Intimada a manifestar-se, a parte autora restou
inerte.
Na análise de prosseguimento ou não do feito,
diante do pedido de justiça gratuita da parte apelante e considerando ter
sido indeferido pedido anterior, foi determinado, às fls. 505/507, que se
juntasse aos autos comprovação da hipossuficiência alegada ou
recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Não houve interposição de agravo interno, tendo
decorrido o prazo legal.
O recurso é tempestivo, ausente de preparo diante
do pedido de justiça gratuita.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032701-95.2017.8.26.0100 -Voto no 2689
mo
É o relatório.
O art. 1.007 do CPC traz a seguinte disposição:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Embora o dispositivo supradescrito determine o
recolhimento do preparo, a apelante interpôs o presente recurso sem o
recolhimento de custas recursais, mas requereu a concessão da justiça
gratuita.
No entanto, para analise do pedido, foi
determinada a juntada de documentos que o justificassem ou comprovasse
o pagamento do preparo, porém, embora intimada, a parte apelante não se
manifestou (fls.511).
De rigor, portanto, reconhecer a carência de um
dos requisitos de admissibilidade recursal e, como resultado, julgar deserta
a presente apelação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO DO RECURSO, posto que deserto. Majoro os honorários de
sucumbência, devidos pela apelante, para 12%, com base no artigo 85,
§11o, do CPC.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator